Tribunal: TJMT
Processo: 1004291-66.2021.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004291-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO - CPF: 033.725.321-80 (APELANTE), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MOREIRA DA CRUZ - CPF: 875.555.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JORGE MORAES ALVES - CPF: 002.546.701-80 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO POR MEIOS IDÔNEOS. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CORREÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop,
que condenou o recorrente
como incurso no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 01 ano,
01 mês
e 15 dias de detenção em regime semiaberto, 97 dias-multa e sanção acessória de suspensão do direito de dirigir por 01 ano, 04 meses e 15 dias.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões
em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a condenação do réu pela prática do crime de embriaguez ao volante; (
ii
) estabelecer se é possível redimensionar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante restam comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo auto de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e prova testemunhal idônea.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, detalhados e confirmam os sinais de alteração da capacidade psicomotora do réu, além de estarem em conformidade com a jurisprudência do TJMT, que admite a validade da prova testemunhal policial quando harmônica e corroborada por outros meios.

A recusa do acusado em se submeter ao teste do
etilômetro
não impede a configuração do crime, conforme art. 306, § 2o, do CTB, sendo suficientes os demais meios probatórios admitidos em direito.

A tese absolutória não prospera, uma vez que a versão do réu é isolada e não encontra respaldo nos autos, havendo ainda confissão parcial de ingestão de álcool antes de dirigir.

O pedido subsidiário de redimensionamento da pena acessória encontra-se prejudicado, pois o juízo de primeiro grau corrigiu, por decisão integrativa e com base no art. 494, I, do CPC, o erro material identificado na dosimetria da pena, ajustando-a conforme os critérios legais, tornando desnecessária nova deliberação pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por embriaguez ao volante prescinde de teste de alcoolemia quando há prova testemunhal idônea e sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora.

A recusa ao teste do
etilômetro
não impede a condenação quando os demais meios de prova forem suficientes.

A correção judicial superveniente da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, com base em erro material, prejudica o exame recursal sobre o ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §§ 1o, II, e 2o; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 494, I; CPP, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCrim
1001385-31.2021.8.11.0039, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 05.02.2025; STF, HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015,
DJe
no 9.998, de 11/04/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004291-66.2021.8.11.0015

APELANTE: ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
crim
inal, interposto por

ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO
, contra
a

sentença
proferida pelo
J
uízo
da

4a Vara Criminal da Comarca de Sinop
, nos autos da ação penal (
PJe

1004291-66.2021.8.11.0015
) que o condenou
por embriaguez ao volante (a
rt. 306, § 1o, II, Lei n° 9.503/97
)
, à pena
de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
,
97 dias-multa
e à sanção acessória de
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 ano, 04 meses e 15 dias
. (ID 275169891)

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência
probatória
, com base no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena de suspensão do direito de dirigir.
(ID
275169898)

Em contrarrazões, a 4
a Promotoria de Justiça Criminal de
Sinop
/MT, rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.
(ID 275169903)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pel
o desprovimento do apelo (ID
276687897 – Exmo. Dr. José Norberto de Medeiros Júnior – Procurador de Justiça).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Narra a denúncia que:

“ (...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de outubro de 2019, por volta das 17h00, na rua Projetada I,
Qd
06, bairro Residencial
Maria
, desta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, uma equipe da força tática recebeu a informação de que havia um cidadão em visível estado de embriaguez, conduzindo um veículo Civic prata, pelas ruas do bairro Jardim
Maria
, ameaçando pessoas com uma arma branca (faca).

Diante dos informes, os militares que se encontravam próximo do local descrito de imediato se deslocaram até lá e lograram em localizar o indiciado com a faca na mão, acuando uma pessoa.

Insta frisar que, apesar de o imputado não ter realizado o teste do
etilômetro
, a equipe policial notou sinais de embriaguez alcoólica nele, tais como sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada, além de dificuldade no equilíbrio diante da ação policial, exaltação e dentre outros. (
auto
de constatação de embriaguez f.06/07).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO, como incurso no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação”
. (ID 275169852)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Em que pese o louvável esforço da defesa, o estado de embriaguez do apelante ficou devidamente comprovado,
evidenciando-se, assim,
todos os elementos do tipo penal incriminador.

A materialidade delitiva restou devidamente co
mprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
275168395 – pág. 03),
b
oletim de
ocorrência (ID 275168395 – pág. 04/06), auto de constatação de embriaguez (ID 275168395 – pág. 07/08), auto de apreensão (ID 275168395 – pág. 27), r
elatório
policial (ID
275168395 – págs. 34/35), bem como pelas provas orais produzidas.

Quanto à
autoria
, está igualmente demonstrada pelos
depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares
, corroborados pela
confissão parcial do réu
em juízo.

De
forma precisa e detalhada, o policial Militar
Leandro Jorge relatou em juízo:

"Recordo que era uma tarde de sábado, e recebemos a informação de que um homem estaria ameaçando alguém com uma faca. Chegamos ao local e avistamos um cidadão muito alterado, sem camisa e com uma faca em mãos. Ele resistia às ordens verbais, com comportamento exaltado, fala arrastada, odor etílico, apresentando visíveis sinais de embriaguez. Após algum diálogo, largou a faca e foi abordado."
(ID 275169891)

Já o policial militar
Ed Carlos, embora não tenha recordado dos detalhes específicos, ratificou integralmente o conteúdo do BOPM e do Auto de Constatação de Embriaguez, confirmando os sinais visíveis de embriaguez e a condução de veículo pelo réu sob tal condição.

É oportuno ressaltar que, conforme o Enunciado
Orientativo
no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a
condenação
criminal.”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015 –
DJe
no 9.998, de 11/04/2017).

Nesse sentido, ressalto, com amparo no entendimento firmado pelo Ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.o 73.518/SP, que:
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

Destaco que o Auto de Constatação

(ID 275168395 – pág. 07/08) descreve, com minúcia, os seguintes sintomas:
sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor alcoólico, agressividade, fala arrastada, dispersão, exaltação e dificuldade de equilíbrio
– todos compatíveis com alteração da capacidade psicomotora nos termos do art. 306, § 1o, II, do CTB.

Importante lembrar que o § 2o do mesmo dispositivo legal admite, para fins de verificação do crime, a utilização de diversos meios de prova:
exame clínico, vídeos, prova testemunhal ou qualquer outro meio idôneo.

Assim, a recusa ao
etilômetro
não macula a prova, sobretudo quando corroborada por diversos indícios e por confissão parcial.

Na audiência, o próprio acusado admitiu que "
ingeriu duas ou três latas de cerveja durante confraternização"
e, após isso, assumiu a direção de seu veículo. Ainda que alegue não portar faca, a versão foi frontalmen
te desmentida pelas testemunhas.

A jurisprudência é sólida:

“A configuração do delito de embriaguez ao volante não exige a realização de teste de alcoolemia, sendo suficiente a prova testemunhal idônea e sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora. A recusa ao teste do bafômetro não impede a configuração do
delito.”
(TJMT,
ApCrim
1001385-31.2021.8.11.0039, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j.
05.02.2025)
.

Diante disso, não prospera a pretensão absolutória fundada em suposta insuficiência probatória. Ao revés, a narrativa defensiva encontra-se isolada e destituída de amparo nos autos.

No que se refere ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, invocado pela Defesa sob a alegação de erro na dosimetria, tal pleito mostra-se prejudicado.

Com efeito, conforme consta nos autos, o Juízo
a quo
, ao tomar ciência da interposição do recurso de apelação, reconheceu a existência de erro material no cálculo da pena acessória e, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC – aplicado supletivamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP –, procedeu à retificação da sentença, acolhendo exatamente os fundamentos deduzidos
pela Defensoria Pública (ID
275169904).

Portanto, restando sanada a inconsistência por ato judicial superveniente, torna-se desnecessário qualquer pronunciamento por este órgão colegiado quanto ao mérito do referido pedido.

A propósito, confira-se trecho da decisão integrativa:

“(...) ao receber o recurso de apelação, constato erro material na fixação da pena de suspensão da CNH, razão pela qual, com fulcro no art. 494, I, do CPC, procedo à correção da sentença, ajustando o quantum da penalidade acessória aos parâmetros legais e à proporcionalidade exigida
. ”
(ID
275169904)

Desta forma, não havendo mais controvérsia válida a ser apreciada, o ponto recursal encontra-se esvaziado de objeto.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025